Tribunal: STF
Processo: ARE 1500575
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: ARE



    Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Capital. Desapropriação. Juros compensatórios. Coisa julgada. A decisão que fixou os juros compensatórios em 12% ano, a partir da imissão na posse, transitou em julgado em 8-11-1982, há mais de quarenta anos, não cabendo a modificação do percentual dos juros em cumprimento de sentença sob pena de afronta à coisa julgada, nos termos da jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça. Agravo provido” (eDOC 9 – ID: 053a4693, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que os embargos de declaração opostos na ADI 2.332 teriam registrado a eficácia retroativa da declaração de constitucionalidade dos dispositivos do Decreto-lei 3.368/1941, o que atrai a incidência do índice de 6% para os juros compensatórios na desapropriação.



    Argumenta-se que o v. acórdão recorrido viola o conteúdo decisivo com eficácia erga omnes por esse STF, que determinou, inclusive, a eficácia retroativa daquela decisão, de modo que o v. acórdão deve ser reformado para que o percentual seja aquele vigente no momento do depósito, ou seja, 6% ao ano, não devidos 12% ao ano, tal como foi julgado pelo E. TJ/SP(eDOC 12 – ID: 9f903dac, p. 8).



    Requer-se, assim, que em sede de cumprimento de sentença seja alterado o índice fixado na sentença que decretou a desapropriação do imóvel objeto dos autos e fixou o índice de juros compensatórios em 12%.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o título judicial o qual se visa à execução foi proferido em conformidade com a orientação jurisprudencial subsistente à época e que, ao tempo de sua lavratura, havia controvérsia entre os Tribunais quanto ao percentual aplicável de juros sobre indenizações provenientes de processos desapropriatórios, se 12% ou 6%. Ato contínuo, registrou que a decisão proferida na ADI 2.332 é posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, tendo os cálculos sido homologados no ano de 1983, e que, no caso, há que se prestigiar os efeitos da coisa julgada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Cuidam os autos de ação expropriatória ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO em face de WILSON MANOEL ELIAS e MARIA TEREZA ELIAS, tendo por objeto o imóvel localizado na Passagem Particular 2, nº 70, São Paulo/SP, declarado de utilidade pública pelo DM nº 16.456/80 (fls. 12/13 da origem). A sentença julgou procedente a ação para declarar incorporado ao patrimônio do Município o bem descrito na inicial, mediante a indenização de Cr$-2.658.960,00, acrescida de juros moratórios a partir da citação e juros compensatórios de 12% ao ano a contar da imissão na posse (fls. 140/141 da origem); foi parcialmente reformada na AC nº 31.441-2, 9ª Câmara Civil, 29-10-1981, Rel. Luiz Francisco para afastar a correção monetária, fixar os juros moratórios a partir do trânsito em julgado e afastar a incidência dos juros compensatórios sobre a oferta depositada (fls. 192/193 da origem). A Municipalidade interpôs recurso extraordinário inadmitido pelo 4º VicePresidente do Tribunal (fls. 210/212 da origem), sendo certificado o trânsito em julgado em 8-11-1982 (fls. 214 da origem)



    Em 30-3-1983 foi determinado o cumprimento do acórdão, com remessa dos autos ao contador (fls. 222 da origem). Os cálculos foram apresentados em 20-5-1983, retificados em 29-6-1983 e homologados em 20-7-1983 pelo juízo, com determinação de expedição de ofício requisitório (fls. 224/226, 231/233, 237, 266/268 da origem). Após o pagamento das oito parcelas, o Município apresentou novos cálculos e pediu a retificação, mas teve o pedido indeferido, com determinação de complementação de depósito (fls. 549/550, 613/614, 661/664 da origem).



    Em 12-9-2017, verificando que o DEPRE realizou o depósito de precatório sem a devida retificação, o juiz solicitou novas planilhas (fls. 801 da origem). Os exequentes apresentaram cálculo de insuficiência do depósito no valor de R$-11.700,25 (fls. 804/808 da origem) e o Município pediu a extinção da execução nos termos do art. 924, II do CPC (fls. 813/816 da origem). A contadoria prestou informações em 15-1-2019 (fls. 833 da origem). Após a manifestação das partes, o juízo 'a quo' acolheu a manifestação dos exequentes para determinar a incidência de juros moratórios (taxa de até 6% ao ano) e juros compensatórios (taxa de 6% ao ano de 17-8-2001 a 13-9-2001; taxa de 12% ao ano de 14-9-2001 a 28-5-2018; taxa de 6% ao ano a partir de 29-5-2018) até o pagamento, determinando a apresentação de cálculos no prazo de quinze dias (fls. 1.311/1.315, 1.353/1.355 da origem); contra essa decisão vem o agravo.



    Juros compensatórios. Coisa julgada. A decisão que fixou os juros compensatórios em 12% ao ano a partir da imissão na posse transitou em julgado em 8-11-1982, com homologação dos respectivos cálculos em 20-7-1983, não cabendo a modificação do percentual dos juros em cumprimento de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada, nos termos da jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça (...)” (eDOC 9 – ID: 053a4693)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Efetivamente, no julgamento do tema 733 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2015, esta Corte assentou que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 09.09.2015)  



    Seguindo essa orientação, o Supremo Tribunal Federal também assentou, no julgamento do tema 360 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 611503, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.03.2019, a constitucionalidade dos dispositivos do Código de Processo Civil que tratam da coisa julgada inconstitucional, assim caracterizada nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 611503, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.03.2019)  



    Assim, ainda que se alegue que o título executivo judicial esteja fundado em entendimento superado e declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o precedente vinculante (ADI 2.332) é posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, não sendo o caso, pois, de produção automática de seus efeitos contra a coisa julgada já formada, conforme jurisprudência firmada por esta Corte constitucional. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.02.2023. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 12% AO ANO. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADI 2332. TEMAS 660, 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, tem-se que a prolação da sentença, bem como o trânsito em julgado do processo subjacente ocorreram antes do julgamento do referido paradigma - ADI 2.332. 2. Improcedente, portanto, a pretensão de incidência do entendimento desta Corte no julgamento superveniente da ADI 2332 em relação à fixação da condenação em juros compensatórios no percentual de 6% a.a., em sede de execução. 3. Conforme o julgamento do Tema 733 cujo paradigma é o RE 730462-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.9.2015, o STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que ocorra a reforma ou a rescisão se faz necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. 4. O Plenário, ao julgar o RE-RG 611.503, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 19.03.2019 (Tema 360), reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento no sentido de que, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, se exige que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Esta Corte já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). (...)” (ARE 1392222 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.05.2023 – grifo nosso)  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. SOLDADO TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.173. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei nº 10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que a referida lei, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição. 2. Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 1.231.242-RG (Tema 1.114), com a fixação da seguinte tese de julgamento: “o sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”. 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser possível que uma decisão vinculante desta Corte tenha impacto em decisões anteriores transitadas em julgado, desde que proposta ação rescisória no prazo legal. O que não se admite é a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente (Tema 733 da repercussão geral). (...)” (RE 1428753 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.08.2023 – grifo nosso)  



    Por fim, no que se refere à alegação de que o Supremo Tribunal Federal teria atribuído eficácia retroativa para a decisão proferida na ADI 2.332, registro que a matéria debatida nos embargos indicados se refere à eficácia da decisão definitiva sobre os processos afetados pela medida cautelar anteriormente deferida no bojo da ação direta, tendo esta Corte constitucional consignado que a decisão definitiva de mérito substitui as liminares e, portanto, nesse aspecto, produzem efeitos retroativos. Confira-se a ementa deste julgado:



    “Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração em embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Decisão expressa acerca da eficácia retroativa do acórdão embargado. Desprovimento. 1. Embargos de declaração em que se alega: (i) omissão sobre suposta questão de ordem relativa aos efeitos da medida cautelar, tendo em vista o julgamento do mérito em sentido oposto; (ii) obscuridade quanto à superação de entendimento anterior da Corte a respeito de decisões submetidas à coisa julgada. 2. Não há omissão no acórdão embargado. A concessão inicial da cautelar, no que tange aos juros, foi superada com o julgamento do mérito, tendo em vista a atribuição de eficácia ex tunc ao acórdão. Não se justifica o conhecimento de questão de ordem: se o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu expressamente que a decisão produz efeitos retroativos, fica prejudicada, por questões lógicas e jurídicas, a discussão sobre os efeitos da cautelar, que cessam desde sua origem. 3. Também não há que se falar em obscuridade. Não se tratando de relação de trato continuado, os feitos já transitados em julgado se submetem às regras comuns do Código de Processo Civil, em linha do que já foi decidido pelo STF nos Temas 360 (...)” (ADI 2332 ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.06.2023 - grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente